Tribunal: TCU
Processo: 025.277/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.277/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Pereira dos Reis (XXX.910.271-XX); Bruno Guglielme Correa (XXX.706.210-XX); Erica Surama Ribeiro Cesar Alves (XXX.053.224-XX); Gabriele Cristine Teixeira Bitencourt Vecchi (XXX.879.236-XX); Isabel de Nardo Tolentino (XXX.632.571-XX); Joao Paulo Bezerra Leao (XXX.248.264-XX); Maria Goreti Angelino Willuweit (XXX.338.529-XX); Monica Brandao Pereira (XXX.678.897-XX); Sidney Rafael Gomes de Oliveira (XXX.970.624-XX); Victor Luiz Dias (XXX.142.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.